Tribunal: STF
Processo: Pet 14959
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por RODRIGO DA SILVA BACELLAR (eDoc. 498) em face de decisão que acolheu manifestação ministerial e manteve as medidas cautelares impostas ao Agravante (eDoc. 196).
Sustenta o Agravante, em síntese, que (a) “revela-se ausente o fundamento cautelar relacionado à necessidade de preservação da ordem pública”; (b) “não mais subsiste o fundamento cautelar relacionado à conveniência da instrução processual”; e (c) “a fundamentação apresentada não se revela idônea para justificar a decretação ou a manutenção das medidas cautelares impostas” (eDoc. 498).
Em 23/3/2026, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 501).
A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso com base nos seguintes fundamentos (Doc. 528): 

Os elementos trazidos aos autos demonstram, desse modo, que as medidas cautelares são necessárias para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal ao caso. 
A tentativa do denunciado de embaraçar investigação denota a imprescindibilidade das medidas, dado que somente a restrição de circulação plena e de poder político do agravante poderá garantir a cessação da prática delitiva. 
Ressalta-se, ainda, que o oferecimento da denúncia não afasta automaticamente o perigo de interferência indevida na instrução criminal, cujo curso regular deve ser resguardado, notadamente para o correto entendimento da extensão das condutas dos envolvidos. 
No presente caso, a gravidade concreta dos delitos, a lesividade das condutas e os perigos de reiteração delitiva e de obstáculo à instrução criminal são motivos suficientes a evidenciar a contemporaneidade e justificar a manutenção das cautelares, nos termos da legislação processual penal e da jurisprudência da Suprema Corte. 
A compreensão é, portanto, de que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias, adequadas e proporcionais e não podem ser revogadas neste momento.
É o relatório.

O presente recurso encontra-se prejudicado.
Verifica-se que em 26/03/2026, nos autos da Pet nº 14.969, foi decretada a prisão preventiva de RODRIGO DA SILVA BACELLAR, em razão de estar “patente a necessidade da decretação da prisão em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como a ordem pública”.
Considerando que, no presente agravo, o recorrente pleiteava a revogação de medidas cautelares diversas da prisão, resta evidenciado que o recurso perdeu o seu objeto, razão pela qual deve ser reconhecida a sua prejudicialidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator